Tribunal: TJDFT
Processo: 0711368-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711368-52.2021.8.07.0003 RECORRENTE: LUCIO FLAVIO BARBOZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO DOLOSO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS E SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. HIGIDEZ. JUÍZO DE PROBABILIDADE. AFERIÇÃO. EXAME PORMENORIZADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDAS RAZOÁVEIS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia está adstrita a um mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se seja verificada a materialidade do fato e indícios mínimos de autoria ou participação delitivas, prevalecendo nesta fase o princípio in dubio pro societate. 2. Ainda que o in dubio pro societate não possa ser utilizado para suprir lacunas probatórias, permanece hígida a premissa de que a sentença de pronúncia é legítima quando o standard probatório delineado nos autos transpõe as balizas da mera prospecção e preenche o necessário juízo de probabilidade, de maneira que, cumprida tal exigência e dirimidas dúvidas pertinentes à admissibilidade da acusação, eventuais incertezas quanto ao mérito deverão, impositivamente, ser dirimidas pelo Tribunal do Júri. 3. No juízo de prelibação, deve-se evitar o aprofundamento na análise das provas e sua valoração, que ficam relegadas ao conselho de sentença por força de disposição constitucional, preservando-se a imparcialidade dos Jurados na formação do veredicto. 4. Na fase de prelibação, tem-se por inviável a impronúncia se inexistente prova inequívoca quanto à alegada tese defensiva de negativa de autoria delitiva que, em não se podendo ser extraída com segurança e certeza dos elementos de prova reunidos, deve ser submetida à deliberação pelo conselho de sentença. 5. As qualificadoras capituladas na denúncia ministerial somente podem ser excluídas quando se mostrarem descabidas ou completamente dissociadas das provas constantes dos autos, cabendo aos Jurados a análise e valoração pormenorizadas acerca das circunstâncias fáticas descritas na peça acusatória, a quem compete o exame aprofundado da prova com exclusividade. 6. Recurso em Sentido Estrito da defesa conhecido e não provido. Recurso ministerial conhecido e provido. Decisão parcialmente reformada. O recorrente aponta violação ao artigo 414 do Código de Processo Penal, alegando que foi indevidamente pronunciado em razão da fragilidade do conjunto probatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 414 do Código de Processo Penal. Com efeito, à luz da orientação jurisprudencial da Corte Superior, “A decisão de pronúncia exige apenas indícios de autoria e materialidade, não os requisitos de certeza de uma condenação (...) A revisão do entendimento das instâncias ordinárias sobre materialidade e indícios de autoria exigiria reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no HC n. 861.835/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004